Tribunal: TJDFT
Processo: 0720460-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS EM DOBRO. PRECLUSÃO LÓGICA. TUTELA DE URGÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO. FALTA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Uma vez requerida à concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, o recolhimento do preparo se mostra incompatível com a condição de hipossuficiência alegada pela parte a fim de obter o benefício.
2. Ausência de a plausibilidade jurídica do direito alegado, para que seja deferida a tutela de urgência.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.